Tribunal: TJPA
Processo: 0800885-93.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800885-93.2024.8.14.0124

APELANTE: MARIA DE JESUS DA SILVA PEREIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800885-93.2024.8.14.0124

APELANTE: MARIA DE JESUS DA SILVA PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: CAIO SANTOS RODRIGUES - OAB TO9816-A

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. ART. 321 DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Extinção do processo sem resolução de mérito pelo juízo de origem, em razão da ausência de cumprimento de determinação de emenda à inicial, consistente na apresentação de documentos indispensáveis para a análise do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a extinção do processo sem resolução de mérito diante da inércia da autora em cumprir determinação de emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação. O art. 321 do CPC prevê que, não sendo cumprida a determinação de emenda, o juiz deve indeferir a inicial.

4. A autora/apelante, embora intimada, não apresentou os documentos e esclarecimentos solicitados, limitando-se a afirmar que buscou o Judiciário para obter informações sobre eventual fraude, sem cumprir as diligências exigidas para a continuidade da ação.

5. A ausência de elementos mínimos para análise da controvérsia, diante da omissão da parte autora, autoriza o indeferimento da petição inicial, conforme jurisprudência consolidada.

6. Não havendo agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a emenda, mantém-se a sentença de extinção do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A ausência de cumprimento da determinação de emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320 e 321.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000200318624001, Rel. Pedro Aleixo, j. 13/05/2020; TJ-MS, AC nº 08003954320238120001, Rel. Divoncir Schreiner Maran, j. 31/08/2023.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL nº 0800885-93.2024.8.14.0124

APELANTE: MARIA DE JESUS DA SILVA PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: CAIO SANTOS RODRIGUES - OAB TO9816-A

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado do(a) APELADO: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - OAB PE23255-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DE JESUS DA SILVA PEREIRA objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia que extinguiu a ação sem resolução de mérito em decorrência da ausência de cumprimento de emenda a inicial.

Em análise ao pleito inicial, o juízo de piso determinou ao demandante que no prazo de 15 (quinze) dias apresentasse aos autos as seguintes informações:

(i)

se o valor do empréstimo consignado objeto da ação foi depositado em sua conta bancária, bem como se utilizou tal numerário; CASO NEGATIVO, DEVERÁ APRESENTAR EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS 60 (SESSENTA) DIAS ANTERIORES E 60 (SESSENTA) DIAS POSTERIORES AO DESCONTO DA PRIMEIRA PARCELA DO EMPRÉSTIMO;

(ii)

se houve a tentativa de solução pacífica com a instituição financeira reclamada mediante reclamação em órgãos de atendimento ao consumidor (p. ex.: site consumidor.gov.br e SACs), sem qualquer atendimento ou recusa imotivada, devendo juntar documentos comprobatórios nesse sentido;

(iii)

se houve alguma providência no âmbito criminal (e.g. ocorrência policial acerca da suposta fraude) e, caso positivo, a juntada aos autos do comprovante e, caso exista, do inquérito policial;

(iv)

(iv) se houve providência junto ao INSS para cessação dos descontos, devendo tal situação ser comprovada nos autos, bem como, se for o caso, justificado e esclarecido o porquê do lapso temporal decorrido entre os primeiros descontos supostamente indevidos e a providência levada a efeito junto à autarquia previdenciária.

Em manifestação, a autora se limitou a informar que no momento da suposta celebração não foi fornecido cópia do contrato celebrado pela autora, razão pela qual não consegue se quer distinguir se contratou o serviço bancário ou se foi vítima de fraude, se foi creditado ou não os valores dos supostos empréstimos em sua conta, tendo que recorrer ao judiciário para ter acesso a tais contratos.

Em seguida, ante a ausência de cumprimento da ordem, o juízo indeferiu a petição inicial, nos termos da sentença de ID n° 22588370.

Inconformada, a autora interpôs apelação. Nas razões recursais, o apelante alega, em suma, que a inicial está instruída com os documentos e informações necessárias, motivo pelo qual a ação deve retornar ao juízo de origem, para o seu regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões em petição de ID n° 22588377.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita concedida ao apelante.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se devida a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ausência de cumprimento da determinação de emenda a inicial.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

O art. 320 do CPC dispõe que a

petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. O art. 321, parágrafo único, estabelece que caso o demandante não cumpra o determinado pelo juízo, a petição inicial será indeferida. Vejamos:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

Conforme se verifica dos autos, a decisão que determinou a emenda foi exarada em 12/06/2024 e a apelante, ao invés de cumpri-la apresentou uma manifestação afirmando não se saber se contratou o serviço bancário ou se foi vítima de golpe, buscando o judiciário para elucidação dessas questões.

Nota-se que não houve cumprimento, portanto, da expressa determinação legal e, por isso, acertada a sentença judicial que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO VÁLIDA - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO NÃO SANADA - EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. - Não sanada a irregularidade relativa à ausência de procuração válida do advogado subscritor do recurso de apelação, impõe-se a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. (TJ-MG - AC: 10000200318624001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 13/05/2020, Data de Publicação: 14/05/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO – ASSINATURA DIGITAL PELA PLATAFORMA ZAPSIGN – AUTENTICIDADE NÃO COMPROVADA – EMPRESA CERTIFICADORA QUE NÃO CONSTA DA LISTA DE ENTIDADES CREDENCIADAS PERANTE A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP-BRASIL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Recusando-se a parte autora a corrigir a representação processual, com apresentação de procuração válida, está correta a extinção do processo por ausência de pressuposto processual subjetivo
. (TJ-MS - AC: 08003954320238120001 Campo Grande, Relator: Des. Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 31/08/2023, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2023)

A apelante, acaso discordasse do teor da decisão, poderia ter interposto agravo de instrumento a fim de discutir a necessidade de apresentação dos documentos e informações exigidas. No entanto, preferiu apresentar uma manifestação sem apontar fatos novos que fizessem o magistrado alterar o entendimento.

Portanto, em razão da inércia do recorrente, compreendo que não merece reforma a sentença proferida pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, restando inalterada a sentença.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2025